Tribunal: TJSP
Processo: 1098763-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098763-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIELLA
BARROS DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098763-49.2019.8.26.0100 -Voto no 33500
2
Apelação n.o 1098763-49.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível
Apelante: Gabriella Barros de Farias
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto n.o 33500
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e restituição de valores pagos Capitalização de juros admitida
Validade da MP no 2.170-36/2001 Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas improcedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou a inexistência de autonomia da
vontade no contrato de adesão, tendo em vista que não pôde discutir as
cláusulas preestabelecidas. Afirmou a necessidade de aplicação, ao caso
concreto, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a impossibilidade de
cobrança de juros capitalizados, nos termos da Súmula 121 do STF. Sustentou a
inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001. Postulou pela reforma do julgado.
Eis o relatório.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Ainda: “A previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098763-49.2019.8.26.0100 -Voto no 33500
3
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 592.377,
consolidou que “... conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão ser
pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (item VI - fl. 16), o que é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária devida pela autora, de 10% sobre o valor da causa para 12%,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo desprovimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator